Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A nulidade de citação é matéria de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal no presente recurso.

2. É cabível a citação por edital quando comprovado que as medidas cabíveis na tentativa de localização da parte se mostraram infrutíferas. Precedentes.

2.1. In casu, houve várias tentativas fracassadas para localizar a agravante executada, inclusive com diligências para os diversos endereços dos sócios após consulta nos sistemas disponíveis ao Juízo, o que legitimou a determinação da sua citação por meio de edital.

3. Tendo em vista o sincretismo processual consubstanciado na fusão dos atos de cognição e execução dentro do mesmo processo, e uma vez verificada que na fase de conhecimento a citação da agravante se deu por meio de edital, haja vista as várias tentativas em vão de localizá-la, na fase de cumprimento prevalecem as mesmas razões para o deferimento da citação também por edital, considerando-se a presunção de que a agravante ainda encontrava-se em local incerto e não sabido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.